Tribunal: TJMT
Processo: 1043575-08.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1043575-08.2018.8.11.0041 (id 79401970)
RECORRENTE: ACY FRANCISCO SILVA
RECORRIDO: BANCO BS2 S/A (BANCO BONSUCESSO S.A)
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1043575-08.2018.8.11.0041 (id 79263479)
RECORRENTE: BANCO BS2 S/A (BANCO BONSUCESSO S.A)
RECORRIDO: ACY FRANCISCO SILVA
Recurso Especial na Apelação Cível n. Cível n. 1043575-08.2018.8.11.0041 (id 79401970).
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 79401970) interposto por ACY FRANCISCO SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 69269471):
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO NESSA MODALIDADE – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO E RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – EXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADORA – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR – PROVIDO.
1- A produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Julgador quando da análise da lide. Todavia, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional. Na hipótese, os documentos juntados aos autos são suficientes para a análise do mérito do Recurso.
2- Não há falar que o Consumidor aderiu à operação de cartão de crédito consignado. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão que trata das duas modalidades de serviços, os quais podem ser contratados em conjunto ou separadamente pelo consumidor e, nele, não consta qualquer prova de que o consumidor aderiu à modalidade do cartão de crédito consignado. A duas, porque houve apenas “um saque”, quando o Banco transferiu o valor para a conta bancária do consumidor, sem qualquer prova de que o Recorrido tenha recebido ou utilizado o plástico.
3- Diante da falta de prova de que o consumidor contratou cartão de crédito e tendo ele (consumidor) admitido que firmou contrato de empréstimo consignado, conclui-se pela possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, incidindo sobre o valor emprestado, juros de acordo com a taxa médica de mercado praticada para a modalidade de empréstimo pessoal consignado.
4- Ante a inexistência de prova da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores da aludida diferença deve se dar na forma simples e atualizada, cujo montante, em virtude da alteração dos encargos, somente poderá aquilatado na liquidação da sentença.
5- A averbação do contrato como cartão de crédito consignado, e o desconto em valores aleatórios pela instituição financeira durante 07 (sete) anos, tal qual ocorreu na espécie, sem dúvida acarreta dano moral indenizável ao consumidor.
6- Tendo em vista que abalo moral sofrido pelo consumidor poderia ter sido evitado por meio de condutas diligentes do Banco Apelante e, levando-se em consideração todos os fatos narrados e comprovados, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar o dano imaterial, não sendo irrisório ou excessivo.
(TJ-MT – ApCiv 1043575-08.2018.8.11.0041, Relatora Desa. Clarisse Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 02.12.2020)”.
Interpostos embargos de declaração (id 70969982), estes foram desprovidos, conforme acordão de (id 75846992).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por BANCO BS2 S/A (BANCO BONSUCESSO S.A) e por ACY FRANCISCO SILVA, em face de sentença exarada pelo juízo da 10a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais, promovida por ACY FRANCISCO SILVA, acolheu parcialmente os pedidos, declarou a inexistência do débito de cartão de crédito, bem como condenou o Banco a devolver, em dobro, os valores debitados dos proventos do Consumidor, devidamente comprovados em liquidação, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde cada desembolso. Por fim, condenou a instituição financeira a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
A Câmara Julgadora, deu provimento ao recurso da parte consumidora para o especial fim de determinar que a instituição financeira a indenizasse no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Contudo, proveu parcialmente o recurso da instituição financeira e converteu o contrato em cartão de empréstimo consignado, e determinou que, em liquidação, seja apurado quando ocorreu o pagamento total do valor creditado ao consumidor em agosto de 2011 (R$ 6.708,88), com juros remuneratórios aplicados pela taxa média de mercado para esse tipo de contrato, bem como que a instituição financeira deveria efetuar o desconto do valor de R$ 367,61 (trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos) e, caso constatado pagamento a maior, deve proceder à devolução dos valores da diferença de forma simples e atualizada.
Insatisfeita com o acordão que deu provimento às suas razões, a parte consumidora alega, neste apelo extremo, violação aos artigos 14, 42§ único e 52 da lei Federal 8.078/80 “ em razão da especialidade da norma que não foi corretamente aplicada, negando o pedido de devolução em dobro dos valores descontados na folha de pagamentos do Recorrente, com origem no termo de adesão 820187894 que sequer foi preenchido pelo recorrido, violando o dever de informação previsto no artigo 52 da lei federal 8.078/90” (id 79401970 - Pág. 11).
Recurso tempestivo (ID 80191984) e dispensado o preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 80204974).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 82510499).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro, afastada pelo órgão fracionário ora recorrido.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema estava em julgamento na Corte Especial do STJ nos seguintes processos a seguir: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS.
Cumpre destacar que, inicialmente, o REsp 1.517.888/RN (Tema 929) foi desafetado em 14/06/17. Todavia, a afetação do Tema 929 continuou com o REsp 1.585.763/RS.
O REsp 1.585.763/RS, por sua vez, restou prejudicado em vista de homologação de acordo entre as partes, sendo que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO (relator), manteve ativo o Tema 929. Confira-se:
“DECISÃO
Vistos etc.
Tendo em vista a homologação de acordo entre as partes pelo juízo de origem (fl. 380), e a recente desafetação deste recurso do rito dos recursos especiais repetitivos (fl. 546), impõe-se declarar prejudicada a insurgência recursal.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso especial.
Mantenha-se ativa a afetação do Tema 929/STJ, sem processo vinculado, até que outro representativo da controvérsia seja afetado em substituição” (grifei).
Em 21/10/2020 foram julgados o EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS para dirimir a controvérsia a respeito da exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC, entre a Primeira Seção de Direito Público e Segunda Seção de Direito Privado do STJ.
Não obstante julgamento acima mencionado, o Tema 929/STJ, conquanto “sem processo vinculado”, ainda permaneceu ativo.
Consigne-se que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, na condição de Presidente da Comissão Gestora do NUGEPNAC do Superior Tribunal de Justiça, apresentou a Corte Especial, proposta de afetação do REsp 1.823.218/AC – Possível reafirmação da jurisprudência firmada nos EAREsp 676.608/RS (paradigma), EAREsp 664.888/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS. A referida proposta foi aceita, conforme acordão publicado em 14.05.2021.
Determinou-se ainda, na mesma assentada, “a incidência da suspensão somente após a interposição do Recurso Especial, ou Agravo em Recurso Especial, permanecendo os autos nos respectivos Tribunais para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”.
Desta feita, o feito deve ser sobrestado, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1030 inciso III do CPC.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1043575-08.2018.8.11.0041 (id 79263479)
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 79263479) interposto por BANCO BS2 S/A (BANCO BONSUCESSO S.A), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 69269471):
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO NESSA MODALIDADE – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO E RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – EXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADORA – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR – PROVIDO.
1- A produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Julgador quando da análise da lide. Todavia, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional. Na hipótese, os documentos juntados aos autos são suficientes para a análise do mérito do Recurso.
2- Não há falar que o Consumidor aderiu à operação de cartão de crédito consignado. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão que trata das duas modalidades de serviços, os quais podem ser contratados em conjunto ou separadamente pelo consumidor e, nele, não consta qualquer prova de que o consumidor aderiu à modalidade do cartão de crédito consignado. A duas, porque houve apenas “um saque”, quando o Banco transferiu o valor para a conta bancária do consumidor, sem qualquer prova de que o Recorrido tenha recebido ou utilizado o plástico.
3- Diante da falta de prova de que o consumidor contratou cartão de crédito e tendo ele (consumidor) admitido que firmou contrato de empréstimo consignado, conclui-se pela possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, incidindo sobre o valor emprestado, juros de acordo com a taxa médica de mercado praticada para a modalidade de empréstimo pessoal consignado.
4- Ante a inexistência de prova da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores da aludida diferença deve se dar na forma simples e atualizada, cujo montante, em virtude da alteração dos encargos, somente poderá aquilatado na liquidação da sentença.
5- A averbação do contrato como cartão de crédito consignado, e o desconto em valores aleatórios pela instituição financeira durante 07 (sete) anos, tal qual ocorreu na espécie, sem dúvida acarreta dano moral indenizável ao consumidor.
6- Tendo em vista que abalo moral sofrido pelo consumidor poderia ter sido evitado por meio de condutas diligentes do Banco Apelante e, levando-se em consideração todos os fatos narrados e comprovados, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar o dano imaterial, não sendo irrisório ou excessivo.
(TJ-MT – ApCiv 1043575-08.2018.8.11.0041, Relatora Desa. Clarisse Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 02.12.2020)”.
Interpostos embargos de declaração (id 70969982), estes foram desprovidos, conforme acordão de (id 75846992).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por BANCO BS2 S/A (BANCO BONSUCESSO S.A) e por ACY FRANCISCO SILVA, em face de sentença exarada pelo juízo da 10a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais, promovida por ACY FRANCISCO SILVA, acolheu parcialmente os pedidos, declarou a inexistência do débito de cartão de crédito, bem como condenou o Banco a devolver, em dobro, os valores debitados dos proventos do Consumidor, devidamente comprovados em liquidação, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde cada desembolso. Por fim, condenou a instituição financeira a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
A Câmara Julgadora, deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira para o especial fim de afastar a declaração de inexistência do débito e a condenação em devolver, em dobro, todos os valores debitados dos proventos do Autor/Recorrente.
Contudo, converteu o contrato em cartão de empréstimo consignado, e determinou que, em liquidação, seja apurado quando ocorreu o pagamento total do valor creditado ao consumidor em agosto de 2011 (R$ 6.708,88), com juros remuneratórios aplicados pela taxa média de mercado para esse tipo de contrato, bem como que a instituição financeira deveria efetuar o desconto do valor de R$ 367,61 (trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos) e, caso constatado pagamento a maior, deve proceder à devolução dos valores da diferença de forma simples e atualizada.
Ainda, o órgão fracionário recorrido deu provimento ao recurso da parte consumidora, para o especial fim de condenar a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.
Insatisfeita com o acordão que deu parcial provimento às suas razões, a instituição financeira alega, neste apelo extremo, violação aos artigos art. 113, 186, 884, 927 do Código Civil; art. 7o do CDC, artigos 371, 489§1o incisos II, III e V e 1022 inciso I do Código de Processo Civil e artigos 5o inciso XXXV e LV e 93 inciso IX da CF/88, afirmando que:
(a) O acordão recorrido é deficiente na fundamentação que a condenou à conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado” advertido que o Tribunal “não enfrentou todos os argumentos de defesa, ou seja, se limitou a reproduzir o seu livre convencimento, sem, contudo, projetá-los ao caso concreto ou confrontá-los com as alegações deste Recorrente”. (ID79263479 - Pág. 7);
(b) “Há evidente contradição no Acordão prolatado ao passo que reconhece que houve o recebimento do valor, contudo fundamenta que não há comprovação de que fora decorrente a utilização do cartão uma vez que trata -se de contrato com as duas modalidades de crédito, empréstimo e cartão”. (id 79263479 - Pág. 8)
(c) “Verifica -se que um dos fundamentos da decisão fora acerca da divergência de valores constantes no contrato e no comprovante de pagamento apresentado, sendo condenação fora alicerçada na ausência de comprovação de recebimento de valores pela parte recorrida em absoluta inobservância ao comprovante de transferência em anexo a defesa e a indicação expressa na manifestação em provas de necessidade de expedição de oficio a Instituição Financeira, o que nitidamente demonstra a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa e evidencia necessidade de dilação probatória (Sic, id 79263479 - Pág. 10).
(d) O contrato de cartão de crédito consignado possui legislação que o legitima, asseverando que, ao questionar o pacto em juízo “o recorrido age em clara afronta ao pacta sunct servanda, a liberdade de contratação e ao dever estabelecido entre as partes na celebração do contrato de prestação de serviços, bem como na boa-fé contratual, do art.113, afeito nas relações jurídicas”. (Sic 79263479 - Pág. 13).
(e) Inocorrência de ato ilícito e via de consequência o afastamento da verba indenizatória por danos morais, ao argumento de que “não há como negar a legitimidade das cobranças e seu respectivo valor e, consequentemente, a inexistência de dano” (ID 79263479, pg.17)
Recurso tempestivo (ID 80191984) e preparado (ID 80204971).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 82776497).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da suspensão do trâmite recursal
Conforme visto acima, o recurso especial interposto por ACY FRANCISCO SILVA versa sobre questão afetada pelo Tema 929 do STJ, o que implica não só no sobrestamento daquele recurso, como também na suspensão deste recurso especial, a fim de que, em conjunto, seja proferido o juízo admissibilidade.
Ante o exposto, determino:
a) o sobrestamento do trâmite do recurso especial id 79401970 até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema 929, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC; e
b) a suspensão do trâmite do recurso especial id 79263479, conforme fundamentação acima.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO.
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.